Tribunal: TJMT
Processo: 1044212-66.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044212-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA - CPF: 003.156.831-98 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO POR INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contestação de pagamento por intermediário.
As intermediadoras de pagamento, a exemplo das administradoras de cartão de crédito, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento (
chargeback
), motivada por desacordo comercial, vício de produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não. S
e a intermediadora não tiver elementos que justifiquem o pagamento, deve efetuar o seu cancelamento com a devida restituição do valor impugnado (N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024). Se o consumidor não comprovar que formulou prontamente a reclamação administrativa, não há como atribuir à administradora do cartão de crédito a prática de conduta ilícita.
Em análise do conjunto fático probatório disponível, quanto à impugnação de pagamento
no valor de 2.700,00
, o
bserva-se que não há evidências de que a parte reclamante efetuou a devida reclamação administrativa junto à administradora do cartão requerendo o cancelamento do pagamento.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. I
sto porque
o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação do
fato controvertido
, já que poderia ter apresentado o simples protocolo da impugnação.
Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.
Portanto, diante da ausência da prova da impugnação administrativa, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1044212-66.2024.8.11.0002

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BENEDITA GONCALINA DE ARRUDA

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Noticiou
que: a) é titular de
cartão
de
crédito

administrado
pela
parte

reclamada
; b) no
dia
2/10/2024
recebeu

uma

ligação
de um
indivíduo
que se
apresentou

como

funcionário
do
reclamado
,
informando
que
seu

cartão
de
crédito
virtual
havia

sido

clonado
; c) o
suposto

funcionário

solicitou a confirmação de seus dados pessoais e bancários
,
alegando
que
o

procedimento era necessário para efetuar o bloqueio do cartão
; d)
forneceu
as
informações

solicitadas
; e) no
mesmo

dia

recebeu

outra

ligação
de um
suposto

funcionário
do
reclamado
,
além
de
uma

mensagem

pelo

aplicativo

whatsapp
,
proveniente
dos
canais
de
atendimento
do
reclamado
; f) a
mensagem
era
referente
à
uma

compra

realizada
pela internet, no valor total de R$ 2.700,00; g)
informou
que
não

reconhecia
a
compra
, mas
por
se
tratar
de um
atendimento

eletrônico

não

conseguiu

finalizá
-lo; h)
compareceu
à
uma

agência
do banco
reclamado
e
registrou
um
chamado

interno
, mas
não

teve

seu

problema

atendido
.
Requereu
a
suspensão
da
cobrança
no valor de R$
2.700,00
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.Fundamentação Julgamento antecipado do mérito Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de provas em audiência de instrução ou quando forem aplicados os efeitos da revelia. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para evitar procrastinação no trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. Preliminar Ilegitimidade
passiva À
luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem. Nesse momento, afasta-se o juízo aprofundado, o qual diz respeito ao mérito. Mérito Considerando a relação de consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço da reclamada diante de uma compra não reconhecida no cartão de crédito da parte autora. Na petição inicial, a parte autora relatou que foi vítima de um golpe, que recebeu uma ligação de um indivíduo que se apresentou como funcionário do réu e a informou que seu cartão teria sido clonado. Durante a ligação, a autora passou seus dados bancários e informações pessoais. Alegou que no mesmo dia recebeu outra ligação de um suposto funcionário do banco, além de uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, proveniente dos canais de atendimento do Banco Reclamado. A mensagem questionava sobre uma compra realizada no estabelecimento "Cosméticos RU", a qual havia sido parcelada em duas vezes de R$ 1.350,00, totalizando o valor de R$ 2.700,00, realizada via internet. Imediatamente, a reclamante informou que não reconhecia a compra. No entanto, por se tratar de um atendimento eletrônico, a Reclamante não conseguiu finalizar o atendimento. Afirmou que registrou a reclamação perante o réu, mas a situação não foi resolvida. Observa-se do relato da parte autora que não houve indícios de vazamento de dados ou falha na segurança, uma vez que a própria requerente passou suas informações bancárias ao estelionatário. Dessa forma, não houve ato ilícito por parte da instituição financeira diante da evidente culpa exclusiva de terceiro e da parte consumidora que não foi diligente ao repassar seus dados bancários (art. 14 § 3°, II, do CDC). A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro rompe a responsabilidade da reclamada. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001561-26.2022.8.11.0087 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3º, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situação evidenciada no caso. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a
ação.(
TJ-MT - AC: 10015612620228110087, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “
Pagseguro
internet S.A.". Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do
CDC.(
TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023).EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO .
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua
efetivação .
2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e
provido .
4. Sem custas e honorários advocatícios. Recurso Inominado: 1013086-04.2022 .8.11.0055 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA Recorrente: BANCO DO BRASIL SA Recorrido: MARGARET ROSE CORREA DA
COSTA(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013086-04.2022 .8.11.0055, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024).APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Golpe da falsa central de atendimento. Compras realizadas no cartão de crédito e empréstimo pessoal seguido de transferências via
PIX .
Sentença de procedência. Irresignação do Banco Réu. PRELIMINARES. Falta de interesse de agir afastada, uma vez que a dívida estava sendo cobrada quando do ajuizamento da
demanda .
Ilegitimidade passiva rejeitada. Discussão acerca da legalidade de lançamentos em cartão de crédito e empréstimo firmado com a instituição financeira. Impugnação a justiça gratuita.
Inadmissibilidade .
Benefício que sequer foi concedido pelo Juízo a quo. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Autora que afirma ter recebido ligação do Réu informando sobre suposta tentativa de fraude, induzindo a Autora a realizar a "ativação do módulo de proteção
" .
Posterior lançamento de compras em seu cartão de crédito e contratação de empréstimo pessoal. Ausência de fortuito interno apto a atrair a responsabilidade para a instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva afastada pela culpa exclusiva do consumidor e de
terceiro .
Art. 14, § 3º, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Sentença
reformada .
Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1039530-46.2022.8 .26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Pedro Paulo
Maillet

Preuss
, Data de Julgamento: 11/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024).Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, para que se caracterizasse a obrigação de reparar, nos moldes pleiteados na exordial.- Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, revogo a liminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.Intimem-se.
Tathyane
G. M. Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da
Juíza Leiga
deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande/MT, data no sistema. Viviane Brito Rabello Juíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
apresentou

documentos
que
comprovam

suas

tentativas
de
contestar
a
transação

fraudulenta

por

meio
dos
canais
de
atendimento

disponibilizados

pelo
banco
reclamado
; b)
foi

vítima
de
transações

fraudulentas

realizadas

por

terceiros
, as quais
foram

viabilizadas

por

falhas

na

segurança
do
sistema

bancário
do
reclamado
; c) a
responsabilidade
da
parte

reclamada
é
objetiva
; d) a
alegação
de que
houve
culpa
exclusiva
da
consumidora

não

encontra

respaldo

nos

fatos

apresentados
,
tampouco

na

legislação

aplicável
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025